Tribunal: TJDFT
Processo: 0717559-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717559-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAPFRE VIDA S/A AGRAVADO: GILBERTO GENTIL DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAPFRE VIDA S/A (réu), interposto em face de decisão proferida pelo 23a Vara Cível de Brasília (Id. 155898453, dos autos principais) que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro de Vida por Invalidez Total e Permanente para Atividades Militares Advinda de Doença (processo no 0743973-23.2022.8.07.0001), indeferiu a dilação probatória postulada pela parte autora, qual seja, produção prova pericial, e rejeitou a alegação de prejudicial de mérito – prescrição. Eis o teor da decisão: “O requerido, através da petição de ID 154798771 afirma que não houve a revelia decretada pela decisão de ID 153789800, ao argumento de que o sistema PJe apresentou um bug não anexando a petição apresentada dentro do prazo legal. Compulsando os autos, não observei a irregularidade noticiada, pois não há documentos anexados aos autos pendentes de assinatura. Se houve o dito bug, este não perdurou até o dia 05 de abril, data em que a contestação foi anexada aos autos. (...) Desta forma, mantenho a decisão de decreto da revelia do requerido de ID 153789800, não conhecendo os pedidos deduzidos na petição de ID 154798771, já mencionada, que se assemelham a apresentação de defesa. Entretanto, enfrento a questão quanto a prescrição suscitada, por ser matéria de ordem pública. Sem cabimento a alegação de prescrição. Embora conste dos autos que o início da doença se deu em meados de março de 2013, com o encaminhamento do autor para a reserva remunerada em janeiro de 2017, é possível concluir que, após um longo período de tratamentos, somente em 04/08/2022 houve uma definição quanto à incapacidade do autor, conforme ID 143196160, referente a perícia produzida em processo movido contra a União no qual o autor pugna pelo reconhecimento de sua reforma militar. Como a ação foi proposta em 21/11/2022 não houve o transcurso do prazo prescricional de 1 ano previsto no art. 206, § 1o, II, “b”, do Código Civil, e na Súmula 101 do STJ. Assim, rejeito a prejudicial. Na decisão que decretou a revelia do requerido foi concedido a este a possibilidade de produzir as provas que entender cabíveis, aproveitando o requerido para apresentar os documentos que instruíram a petição mencionada no início. O requerido pugnou, ainda, pela produção de prova pericial. Ao juiz, como destinatário da prova, cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas que nada acrescentam ao deslinde da causa (art. 370 do CPC). No caso em comento, entendo ser desnecessária a produção de prova pericial quando já fora produzido laudo no mesmo sentido, porém em processo diverso. O laudo anexado pelo autor no ID 143196160 já aborta as questões quanto a incapacidade do autor e chega a seguinte conclusão: “O autor é incapaz totalmente e permanentemente para realizar atividades militares. Não é incapaz para realizar atividades civis leves.” A prova emprestada tem previsão no art. 372 do CPC, desde que observado o contraditório. Desta forma, necessária, apenas, a manifestação do requerido quanto a este documento. Ademais, a questão posta prescinde de incursão na fase de dilação probatória já que as provas coligidas são suficientes para a formação do convencimento do julgador. Assim, indefiro o pedido de produção de prova pericial pretendida pelo requerido. Intime-se o requerido para que no prazo de 10 (dez) dias se manifeste quanto ao laudo pericial anexado pelo ID 143196160. Após, venham os autos conclusos para sentença. Em suas razões recursais (Id. 46495229), a parte autora, ora agravante, expõe que o Magistrado rejeitou a prescrição aventada, nos termos do Art. 206, §1o, inciso II, b do CC, indo contra a Súmula 278 do STJ, uma vez que ignorou a data da ciência da parte agravada quanto a sua invalidez. Ressalta que, considerando qualquer das datas citadas - início da doença: meados de 02/04/2013; laudo do Detran atestando o autor como Deficiente: 03/03/2016 (ciência inequívoca); negativa de indenização: 28/09/2016; encaminhamento do autor para a reserva remunerada: 03/01/2017 (ciência inequívoca da invalidez); trânsito em julgado da ação n. 0037818-55.2016.8.07.0001: 23/10/2017 - o pleito encontra-se prescrito, pois a presente demanda fora proposta somente em 21/11/2022, ocorrendo a prescrição ânua, ou seja, houve a perda do direito da pretensão indenizatória da parte autora em face da Cia de Seguros, segundo o Art. 206, §1o, II, “b”, do Código Civil. Ressalta que, mesmo que não se considerassem as datas como ciência inequívoca, a indenização securitária foi negada administrativamente, o que faz como que o prazo prescricional, flua da data da negativa, que no caso em tela iniciou-se me 26/09/2016. Argumenta que, apesar da dicção do artigo 1.015 do CPV não prever a possibilidade de interposição do recurso contra as decisões que indefiram a produção da prova, há de se conhecer e julgar o presente agravo de instrumento, em razão da mitigação do rol, considerando o que restou decidido no STJ, em sede de REsp repetitivo (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520). Defende que é possível aferir dos autos que o juízo singular tomou como prova única um laudo produzido em ação para concessão de aposentadoria, indeferindo a produção da prova pericial médica nos autos da ação de cobrança de seguro. Afirma que o STJ em julgado recente, entendeu que “o fato de o beneficiário de seguro de vida em grupo ter sido reformado pelo Exército não implica o reconhecimento da sua invalidez permanente total para fins de percepção da indenização securitária em seu grau máximo, entendimento análogo àquele adotado pelo STJ nas hipóteses em que, reconhecida a aposentadoria por invalidez pelo INSS, o laudo que atesta a incapacidade total do trabalhador não exonera o segurado de realizar nova perícia para demonstrar sua invalidez total e permanente para o trabalho com a finalidade de percepção da indenização securitária”. Afirma que deve ser produzida a prova pericial médica, a fim de se aferir se a condição clínica do segurado/agravado, se enquadra nas previsões contratuais estabelecidas entre as partes, não podendo ser jugada a demanda considerando tão somente o laudo produzido na ação de aposentadoria da atividade de militar, uma vez que o órgão utiliza de critérios diversos dos que aqui discutidos. Entende que a decisão poderá lhe causar lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que o feito poderá ser julgado prematuramente, ocasionando cerceamento de defesa. Nesses termos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma que sejam suspensos os efeitos da decisão ora recorrida a fim de que não seja julgado antecipadamente o mérito da demanda. No mérito, pugna pela procedência do presente recurso a fim de que seja reformada a decisão e extinto o feito com resolução do mérito, ante a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, nos termos do Art. 487, II do NCPC. Subsidiariamente, pede que seja provido o presente recurso pelo Egrégio Tribunal de Justiça, a fim de que seja determinada a produção da prova pericial médica. Preparo realizado (id. 46495234). É o relatório. DECIDO. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MAPFRE VIDA S/A (réu), interposto em face de decisão proferida pelo 23a Vara Cível de Brasília (Id. 155898453, dos autos principais) que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro de Vida por Invalidez Total e Permanente para Atividades Militares Advinda de Doença (processo no 0743973-23.2022.8.07.0001), indeferiu a dilação probatória postulada pela parte autora, qual seja, produção prova pericial, e rejeitou a alegação de prejudicial de mérito – prescrição. De início, entendo que o recurso somente deve ser conhecido e processado quanto à pretensão de reconhecimento de ocorrência da prescrição da pretensão autoral, nos termos do Art. 487, II do CPC. Convém destacar, preliminarmente, que a presente espécie recursal restou amplamente modificada quando da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, considerando que suas hipóteses de cabimento foram revistas pelo vigente regramento processual. Se, antes, admitia-se o cabimento dessa espécie para qualquer tipo de decisão interlocutória proferida pelos Juízos de primeira instância, bastando que se demonstrasse, em concreto, o preenchimento da fórmula genérica prevista no art. 522 da codificação pretérita, ou seja que se tratava de “decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação”, desde 18 de março de 2016, data em que entrou em vigor a novel ordem processual civil, esta modalidade recursal passou a ser cabível, apenas nas hipóteses taxativamente elencadas em lei, ex vi do art. 1.015 do novo diploma processual. Desde então, portanto, não se admite o apego ao agravo de instrumento se não demonstrado, pela parte recorrente, que a questão submetida à apreciação do órgão julgador se enquadra dentre aquelas legalmente admitidas. Isso porque, sendo outra a matéria objeto de irresignação, caberá ao prejudicado submetê-la à apreciação da instância revisora em eventual recurso de apelação (CPC, art. 1.009, §1°), não se admitindo, desta forma, que o faça de imediato. Consoante esclarecem Marinoni, Arenhart e Mitidiero: Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução do processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum. (Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista Dos Tribunais, 2015, p. 946). Conforme o dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, são hipóteses de cabimento de agravo de instrumento: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese em recurso repetitivo, Resp 1.704.520/MT, aduzindo a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol previsto no artigo 1.015 do CPC. Cita-se ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) (grifo nosso) Conforme bem pontuado pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento supracitado, o objetivo do legislador foi prever rol taxativo, o que deve ser respeitado na medida do possível. Em que pese a possibilidade de mitigação da taxatividade do artigo em comento, visando salvaguardar casos urgentes, mediante cláusula adicional de cabimento, tal abertura não pode ser utilizada imoderadamente, mas apenas em casos que necessitem tal medida para a garantia de sua eficácia. Deste modo, resta certo de que a flexibilização do rol taxativo do referido artigo deve pautar-se na urgência de exame da controvérsia, bem como na inutilidade do julgamento diferido, o que, com a devida vênia, não verifico no caso em apreço com relação ao tema afeto a produção de prova, hipótese não abarcada pelo CPC. Silenciando o legislador sobre o ponto e não sendo observado risco ao perecimento do direito, deve ser respeitada a opção legislativa, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. No caso em comento, o indeferimento de produção de prova pelo julgador – seja em qual modalidade for –, não importa, por si só, em medida de urgência que autorize o manejo deste recurso de fundamentação estrita. Muito embora assista às partes o direito fundamental à produção de provas capaz de influenciar o convencimento do julgador, incumbe ao juiz, como seu destinatário, indeferir aquelas inúteis ao julgamento da controvérsia (CPC, art. 370, parágrafo único), especialmente quando as já produzidas são, ao menos em tese, suficientes para tanto. No caso, o juízo de primeiro grau, valendo-se de prerrogativa que a lei processual lhe defere por ser ele o destinatário da prova, entendeu não ser necessária a prova pleiteada, já que as provas coligidas nos autos principais são suficientes para a formação do convencimento do julgador. Sendo assim, não observo, das razões recursais, nenhuma urgência que possa causar prejuízos a marcha processual – e aos direitos vindicados na origem – que autorize a abertura desta via recursal, sendo deferida a parte a possibilidade de suscitar eventualmente o tema em sede de preliminar de apelação, caso entenda que este indeferimento lhe causou prejuízos, na forma do permissivo estampado no art. 1.009, §1o do CPC. Nesse sentido são os julgados deste eg. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SANEADOR. NÃO MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. MATÉRIAS NÃO CONSTANTES DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISAO MANTIDA. 1. Inexiste previsão no rol do art. 1.015 do CPC a respeito do cabimento do recurso de agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere a produção de provas, devendo eventual inconformismo ser demonstrado por ocasião do recurso de apelação. 2. No caso, também não incidiria as disposições do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Isso porque, resta claro que a insurgência recursal aviada pela parte Agravante, não se vislumbra risco de qualquer prejuízo com o adiamento da possibilidade de impugnação nas razões de apelação. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1311350, 07396781420208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 1/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA. PRODUÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. - O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere a produção de provas não se subsume às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. - O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). - Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1374911, 07103864720218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com relação à pretensão de reconhecimento de ocorrência da prescrição da pretensão autoral, nos termos do Art. 487, II do CPC, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, II, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes. Verifico que o tema aqui levantado demanda uma análise mais aprofundada dos argumentos trazidos no recurso e, por isso, reservo-me para enfrentá-los no momento da análise do mérito recursal. De outro lado, com relação ao requisito de perigo de dano, o único argumento presente nas razões para demonstrar a urgência da questão se referia ao risco de o feito poder ser julgado prematuramente, o que, segundo o agravante, poderia ocasionar cerceamento de defesa. Entretanto, como visto, a questão relacionada ao indeferimento da prova requerida sequer pode ser conhecida nessa instância recursal, de modo que, em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, não verifico qualquer elemento concreto que aponte para a possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação a justificar a concessão da liminar vindicada sem que, antes, seja oportunizado o devido e regular contraditório em sede recursal, não tendo a parte recorrente, a propósito, apresentado motivo idôneo capaz de revelar a urgência indispensável à medida em questão. Com estes fundamentos, conheço parcialmente deste recurso, somente quanto à pretensão do reconhecimento da prescrição do direito do autor, e, quanto ao ponto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma em que determina o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora